Tribunal: TJMT
Processo: 1011455-24.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011455-24.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THOMAS BRESSAN PESAMOSCA - CPF: 034.423.441-07 (APELADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), NEUZA APARECIDA BRESSAN PESAMOSCA - CPF: 446.082.841-34 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
CIRURGIA
- DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCUMBÊNCIA DO VENCIDO NA DEMANDA – VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, nos moldes do art. 196 da Constituição Federal.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor custeá-lo, eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

Uma vez que a demanda foi proposta e tramitou perante a Justiça Comum e não perante os Juizados Especiais, cabe à parte vencida responder pelo pagamento dos honorários advocatícios à parte vencedora, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1011455-24.2017.8.11.0015, proposta por

Thomas Bressan Pesamosca, julgou procedente o pedido e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso disponibilizem à parte requerente a cirurgia de Fratura + Luxação de C7 – Artrose Cervical Posterior + Anterior, condenando-os, ainda, ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais, os quais fixou em R$ 1.000,00 (um mil) reais.

Nas razões recursais
o apelante defende que a sentença deve ser reformada na parte que o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$1.000,00 (mil reais), pois o procedimento pleiteado nos autos não ultrapassou o teto do Juizado Especial, não havendo, portanto, condenação na referida verba, conforme prevê o artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sustenta que, em observância ao princípio da legalidade, o Município não pode ser considerado quem causou a demanda, tendo em vista que o procedimento pleiteado nos autos é complexo e de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, o qual, por esse motivo, deve suportar os honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso,
“
reformando a r. sentença
,
cancelando o pagamento dos Honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município, por não caracterização de má-fé em nenhum momento, e em caso de êxito, requer a condenação da Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados no mínimo 10% sobre o valor da condenação
”.

(Id 51988990).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral da Justiça opina
pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da r. sentença sob reexame

(Id 61063464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto
pelo Município de Sinop
contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1011455-24.2017.8.11.0015, proposta por

Thomas Bressan Pesamosca, julgou procedente o pedido e determinou que o apelante e o Estado de Mato Grosso disponibilizem à parte requerente a cirurgia de Fratura + Luxação de C7 – Artrose Cervical Posterior + Anterior, condenando-os, ainda, ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais, os quais fixou em R$ 1.000,00 (um mil) reais.

A sentença objeto do recurso e da remessa necessária, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, extrai-se dos autos que o autor, Thomas Bressan Pesamosca, com 24 (vinte e quatro) anos à época dos fatos, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso visando à realização
de Cirurgia da Fratura + Luxação de C7 – Artrose Cervical Posterior + Anterior, pois, devido a acidente de trânsito, teve fratura e lesão cervical, sendo internado no Hospital Regional de Sinop.

Extrai-se dos autos, também, que nem o autor nem sua família possuem condições financeiras para custear o procedimento cirúrgico, que é de alto custo.

Pois bem.

O entendimento jurisprudencial predominante neste Colendo Tribunal é o de que os entes públicos são solidariamente obrigados a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Magna (art. 196), uma vez que se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (art. 37, CF).

Assim, demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico e que o autor não tem rendimentos suficientes para arcar com os custos do tratamento médico de que necessita, deve ele ser fornecido pelo sistema de saúde, em respeito ao direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, são inúmeros os precedentes judiciais, citando-se, por todos, os seguintes:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

(ReeNec 16533/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018
)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE E AOS ENUNCIADOS No 8 E 60 DO CNJ – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ALTERAÇÃO DO FORNECIMENTO DA MARCA COMERCIAL DO FÁRMACO PARA O SEU PRINCÍPIO ATIVO E APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. (...).

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

3.

Não há como se aceitar qualquer argumento de comprometimento ao Princípio da Universalidade do acesso à saúde, uma vez que o referido princípio impõe ao Estado, por intermédio de todos os seus entes federativos, o cumprimento do seu dever de garantir o direito à saúde, de forma digna, em relação a todos que necessitem do seu auxílio
.

4. (...)”.
(TJMT-1a Câm. Dir. Público e Coletivo – RAC/RNS 131566/2017, Rela. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1/10/2018)

Destarte, por todos estes motivos, deve ser ratificada a sentença sob reexame que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do autor no caso concreto.

Igualmente, deve ser mantida a sentença na parte que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do autor, devendo ser desprovido o recurso interposto por aquele no particular.

Ocorre que o recorrente foi vencido na demanda que, frise-se, não tramitou nos Juizados Especiais, a fim de sujeitar-se aos ditames das Leis no 9.099/95 e 12.153/2009, mas na Justiça Comum. Assim, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, o apelante, na condição de vencido, é o responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios ao causídico do autor, o mesmo ocorrendo com o Estado de Mato Grosso.

Por outro lado, constata-se que o valor dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00 (um mil) reais, mostra-se adequado e razoável, assim como consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil e com a ausência de complexidade da questão discutida nos autos, devendo ser mantidos como fixados pelo juízo
a quo
.

Não fosse o bastante, o magistrado ainda teve a prudência de fixar os honorários na forma
pro rata
, esclarecendo
que, nesse caso,
“deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal”
, sendo que, na hipótese de
“não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos”
(TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Por efeito, seja pela responsabilidade solidária entre os entes federativos no dever de prestar o direito à saúde, seja porque o apelante restou igualmente vencido na demanda, incabível a sua pretensão de que a verba honorária recaía exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Sinop
e
RATIFICO
o ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020